Tribunal: TJBA
Processo: 8075727-71.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8075727-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em reclamação. Indeferimento da inicial por litispendência. Ajuizamento de Reclamação anterior com identidade de parte, pedido e causa de pedir. Extinção da demanda ulterior. Necessidade. Manutenção da decisão. Desprovimento do recurso. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação, ao reconhecer a litispendência entre a presente demanda e Reclamação anterior, já em trâmite, ajuizada pela mesma parte, que impugna os mesmos atos decisórios proferidos pela 5ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, com base em fundamentos jurídicos e pedidos similares. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre as ações ajuizadas, de modo a justificar o indeferimento da nova reclamação por litispendência. III. Razões de decidir 3.A litispendência configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §§1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4.O reconhecimento da litispendência visa assegurar a economia processual e evitar decisões judiciais conflitantes sobre a mesma situação jurídica. 5.A reclamação anterior possui os mesmos elementos identificadores da presente ação, pois ambas impugnam os mesmos atos decisórios, veiculando pretensões idênticas. 6.As alegações apresentadas no recurso são genéricas e não demonstram diferença relevante entre as demandas, sendo insuficientes para afastar o reconhecimento da litispendência. 7. Constatada a litispendência, impõe-se a extinção da ação posterior sem resolução de mérito. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075727-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO e como agravados QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.